Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715405-68.2020.8.07.0000 APELANTE: AUGUSTO CESAR ALVES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição de ID 16670875, a ilustre Defesa Técnica apresentou apelação e as razões do recurso, apontando o processo de n. 0007771-30.2018.8.07.0001. Todavia, não consta dos autos a digitalização do citado processo. Consigne-se que, interposta a apelação, os autos serão conclusos ao magistrado “a quo” para o juízo de admissibilidade (ID 16678322), e, uma vez preenchido os pressupostos, as partes serão notificadas para apresentar as razões e contrarrazões recursais (artigo 600 do Código de Processo Penal), que deverão ser interpostas na primeira instância. 2. Portanto, remeta-se a petição de ID 16670875 à 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, autos de n. 0007771-30.2018.8.07.0001. 3. Dê-se baixa na distribuição. Int. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator